Tribunal: TJMT
Processo: 1031868-59.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031868-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO), KARINA DE ANDRADE FRANCO - CPF: 840.855.681-91 (AGRAVANTE), CAROLINE SILVEIRA DA COSTA MORAES - CPF: 930.365.581-87 (AGRAVADO), RAFAELA SILVEIRA DA COSTA VESSANI - CPF: 922.480.121-87 (AGRAVADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), REGINA CELIA SILVEIRA DA COSTA - CPF: 262.884.516-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NELSON OLIVEIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como NELSON OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 073.583.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
. INCLUSÃO DE HERDEIRO APÓS PARTILHA HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. VIABILIDADE DA REABERTURA DO INVENTÁRIO PARA SOBREPARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por herdeira reconhecida judicialmente após a homologação da partilha em inventário, buscando sua inclusão na sucessão e a reavaliação dos bens do espólio.

2.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que a interessada deveria ingressar com ação própria para pleitear a divisão dos bens, determinando o arquivamento definitivo do processo.

II. Questão em discussão

3. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de reabertura do inventário para inclusão de herdeiro reconhecido judicialmente após o trânsito em julgado da partilha anteriormente homologada.

III. Razões de decidir

4. A legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a partilha não faz coisa julgada material em relação a herdeiro preterido, sendo cabível a sobrepartilha em tais hipóteses (art. 2.020 do CPC).

5. A sobrepartilha, além de juridicamente viável, constitui medida mais célere e econômica, evitando a necessidade de ação autônoma para anulação ou revisão da partilha já homologada.

6. A segurança jurídica dos demais herdeiros não é comprometida pela inclusão do novo herdeiro, pois trata-se de direito originário do sucessor, garantido constitucionalmente.

7. A necessidade de nova avaliação dos bens será decidida pelo Juízo de origem, no curso do processo, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar a reabertura do inventário, com a inclusão da agravante como herdeira, sem prejuízo da análise, pelo Juízo de origem, da necessidade de nova avaliação dos bens.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de herdeiro após a homologação da partilha não impede a reabertura do inventário para sobrepartilha.

2. A sobrepartilha é medida cabível e preferencial à propositura de ação autônoma para nulidade da partilha, quando a partilha original não contemplou herdeiro posteriormente reconhecido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Karina de Andrade Franco
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, nos autos do inventário nº 1012634-58.2019.8.11.0003, referente ao espólio de Nelson Oliveira da Costa.

A agravante, reconhecida judicialmente como filha do falecido após o trânsito em julgado de ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança, requereu a reabertura do inventário para que pudesse participar da partilha dos bens, bem como para solicitar uma nova avaliação dos bens imóveis que compõem o espólio. Tal pedido, no entanto, foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que, havendo novo herdeiro, este deveria propor ação própria para divisão dos bens, não sendo possível a reabertura dos autos para sobrepartilha.

A decisão impugnada determinou, ainda, o imediato arquivamento definitivo do processo, razão pela qual a agravante recorreu ao Tribunal, argumentando que a decisão viola preceitos legais e jurisprudência consolidada, uma vez que a partilha anterior não lhe é oponível, e que a reabertura do inventário seria medida mais célere e econômica para garantir seus direitos sucessórios.

A agravante requer seja autorizado a reabertura dos autos do inventário n. 1012634-58.2019.8.11.0003, para inclusão da Agravante como herdeira e o prosseguimento do processo com a nova avaliação dos bens.

As agravadas, Caroline Silveira da Costa Moraes e Rafaela Silveira da Costa Vessani, apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Argumentam que a partilha dos bens já foi concluída e que a agravante, caso queira pleitear sua parte na herança, deveria ingressar com ação autônoma para eventual nulidade da partilha ou revisão da divisão patrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Karina de Andrade Franco contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis nos autos do inventário nº 1012634-58.2019.8.11.0003, referente ao espólio de Nelson Oliveira da Costa. A decisão recorrida indeferiu o pedido de reabertura do inventário para inclusão da agravante como herdeira, bem como o pedido de nova avaliação dos bens que compõem o espólio, determinando o arquivamento definitivo do feito.

A decisão agravada é a seguinte:

“Indefiro o pedido de Id 17136336, eis que havendo novo herdeiro, este deverá propor a ação cabível para a realização da nova divisão de bens, não sendo o caso de se propor sobrepartilha. Assim, determino o imediato retorno dos autos ao arquivo definitivo”.

A agravante, reconhecida como filha do
de cujus
por meio de ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança, alega que a decisão viola preceitos legais e jurisprudência consolidada, sustentando que a partilha anterior não lhe é oponível e que a reabertura do inventário seria a medida mais célere e econômica para garantir seus direitos sucessórios.

As agravadas, por sua vez, defendem a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a partilha dos bens já foi concluída e que a agravante, caso queira pleitear sua parte na herança, deveria ingressar com ação autônoma para eventual nulidade da partilha ou revisão da divisão patrimonial.

A questão central a ser analisada reside na possibilidade de reabertura do inventário para inclusão de herdeiro reconhecido judicialmente após o trânsito em julgado da partilha.

A legislação vigente prevê que a partilha homologada por sentença não faz coisa julgada material contra herdeiro que não participou do inventário, de modo que a sobrepartilha pode ser requerida quando forem descobertos novos bens ou herdeiros. O Código de Processo Civil, em seu artigo 2.020, dispõe que
“sobrevindo bens ao acervo hereditário, ou sendo por qualquer modo anulada ou declarada ineficaz a partilha, proceder-se-á à sobrepartilha”

No caso concreto, a agravante somente adquiriu a qualidade de herdeira após o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, não tendo participado da partilha originalmente realizada. Assim, a sobrepartilha é plenamente viável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de reabertura do inventário para inclusão de herdeiro posteriormente reconhecido, sem necessidade de ajuizamento de ação própria.

Ressalte-se que a reabertura do inventário mostra-se medida mais célere e menos onerosa, garantindo a adequada tutela dos direitos hereditários da agravante, sem comprometer a segurança jurídica das demais partes envolvidas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A PARTILHA AOS GENITORES DO AUTOR DA HERANÇA. ULTERIOR PEDIDO DE RETIFICAÇÃO, INSTRUMENTADO POR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM E PETIÇÃO DE HERANÇA, ONDE A AUTORA FORA RECONHECIDA COMO FILHA DO SUCEDIDO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO, QUE ENTENDEU IMPERIOSO O MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIR A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE, NA HIPÓTESE. DECISÃO QUE NÃO TRAMITA EM JULGADO EM RELAÇÃO À SUCESSORA PRETERIDA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PROCESSO DE INVENTÁRIO PARA A DEVIDA RETIFICAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0021206-83.2022.8.16.0000 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADORA VILMA RÉGIA RAMOS DE REZENDE - J. 24.10.2022)” (TJ-PR - AI: 00212068320228160000 Jacarezinho 0021206-83.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 24/10/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para determinar a reabertura do inventário, com a inclusão da agravante como herdeira, cabendo ao Juízo de origem decidir sobre a necessidade de nova avaliação dos bens do espólio no curso do processo, sob pena de Supressão de Instância, assegurando-se a plena efetividade dos direitos hereditários da recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025